Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-42.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704887-42.2022.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LEONARDO DO NASCIMENTO GOMES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por intempestividade. Alega o agravante que se baseou no prazo sugerido pelo sistema PJe e foi e levado a erro. Busca a aplicação do entendimento do STJ. 2. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95, sendo ônus da parte pleitear por sua correta observância. 3. Na hipótese, o sistema registrou ciência da sentença em 31/5/2023, iniciando-se a contagem do prazo no próximo dia útil seguinte (1/6/2023), e encerrando-se no dia 15/6/2023. Portanto, intempestivo o recurso inominado interposto pela parte ré em 22/6/2023. 4. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.873.396/DF, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.) 5. Se o recorrente não interpôs o recurso de forma tempestiva, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado por intempestividade. 6. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega ofensa ao inciso V, art. 203 da Constituição Federal ao argumento de que o equívoco na indicação do término do prazo recursal ocorreu em virtude de erro no sistema eletrônico PJE e que o Poder Judiciário não pode se furtar dos erros procedimentais a que deu causa. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado pelo benefício da justiça gratuita, que ora defiro. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a controvérsia envolve questões meramente processuais, o que não autoriza a abertura da via extraordinária. Outrossim, o recurso extraordinário não se presta ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: “AGRAVO REGIMENTAL. DISCUSSÃO SOBRE A TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade recursal é de índole infraconstitucional, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. Ofensa reflexa ou indireta à Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 407.732/SC-AgR, Segunda Truma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 30.4.2010)” Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 22 de março de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal